Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa requer absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo, subsidiariamente a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP) e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria e o dolo na prática do crime de receptação; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada pelas ocorrências policiais, auto de apresentação e apreensão, relatório de termo circunstanciado e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A autoria é evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, que apreenderam o aparelho celular em posse do réu e constataram restrição por roubo/furto após consulta, declarações dotadas de fé pública e presunção de legitimidade quando harmônicas com o conjunto probatório.
5. A apreensão da res furtiva em poder do agente enseja a inversão do ônus probatório, competindo à Defesa demonstrar a origem lícita do bem ou circunstância apta a afastar o dolo, nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência consolidada.
6. O réu confessou ter adquirido o aparelho por valor significativamente inferior ao de mercado, sem nota fiscal ou comprovação de procedência, e permaneceu com o bem por mais de oito meses, circunstâncias que revelam ciência da origem ilícita.
7. A ausência de justificativa plausível para a aquisição do objeto e a inexistência de qualquer elemento probatório que comprove a alegada boa-fé afastam a tese de insuficiência de provas e tornam inviável a desclassificação para a modalidade culposa.
8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com compensação integral entre reincidência e confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, inexistindo causas de aumento ou diminuição.
9. O regime inicial semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão do sursis (arts. 44 e 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente, desacompanhada de justificativa plausível quanto à origem lícita, autoriza a inversão do ônus da prova e evidencia o dolo no crime de receptação.
2. A aquisição de objeto por valor significativamente inferior ao de mercado, sem comprovação de procedência, constitui elemento apto a demonstrar a ciência da origem ilícita do bem.
3. É cabível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 59; 68; 77; 180, caput e § 3o; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986688, 0728616-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977617, 0715157-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 2089866, 0702433-54.2025.8.07.0012, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087550, 0702438-39.2021.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 04/02/2026.